Tribunal: TJPA
Processo: 0010411-98.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010411-98.2017.814.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Salinópolis
APELANTE:
S. P. S.

ADVOGADO(A):

Gleuse Siabra Dias
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Francisca Suenia Fernandes Sá
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
RE
VISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A E ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 12 DA LEI 10.826/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA QUE LHE É ATRIBUIDA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. DEPOIMENTO CONSTANTES NO PROCESSO QUE TRAZEM CERTEZA PARA AUTORIA APONTA AO AUTOR, PARA AMBOS OS CRIMES PRATICADOS PELO MESMO, DEVENDO A DECISÃO CONDENATÓRIA PERMANECER IN TOTUM, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ENTENDER QUE AS PENAS FORAM EXASPERADAS E SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. TESE IMPROCEDENTE. PENAS QUE SE ENCONTRAM BEM PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL PERMITIDO, EXISTINDO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE PERMITEM AS REPRIMENDAS SEJAM DOSADAS ACIMA DO MÍNIMO PERMITIDO POR LEI. CORRIGIDO, DE OFÍCIO, A PENA DO CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, PARA QUE A MESMA SEJA PENA DE DETENÇÃO E NÃO RECLUSÃO COMO CONSTANTE NA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Salinópolis, em que é apelante
S. P. S.
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
S. P. S.
, através de advogada constituída, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão pela conduta descrita no
art. 217-A
e 03 (três) meses de detenção, pelo crime descrito no
art. 147, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 5º e 7º, II e III, da Lei 11.340/2006
e 01 (um) ano de reclusão pelo delito estampado no
art. 12 da Lei 10.826/2006
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 21 de setembro de 2017, o denunciado, que é padrasto da vítima E. G. L. da L., de apenas 06 anos de idade à época, aproveitou-se do momento em que esta encontrava-se catando hastes no quintal de sua casa, localizada à zona rural da comarca de Salinópolis, localidade de Coremas e, de forma abrupta, a abordou, vindo em seguida a tapar sua boca com uma das mãos e, após leva-la para o meio de uma plantação de mandioca, retirou seu short e a calcinha da menor, praticando com esta conjunção carnal.

Após o ato criminoso, o recorrente ordenou que a menor fosse tomar banho, endo a vítima sido questionada por sua mãe do porquê estaria tomando banho em horário distinto do qual comumente adotava para se banhar, não obstante ter percebido mancha de sangue na calcinha de sua filha, sendo que a menor temeu em responder ao questionamento feito por sua genitora, pois o denunciado, indicando o dedo sob os lábios, pedia silêncio à vítima.

Não satisfeita, a mãe da vítima, aproveitando-se da saída do réu da casa, voltou a questionar a ofendida, momento em que esta lhe informou a moléstia que sofreu por seu padrasto, vindo a genitora da vítima a cobrar explicações do denunciado sobre o que lhe foi dito por sua filha, tendo o réu negado veementemente o que lhe estava sendo atribuído, vindo em seguida a lançar mão de uma das armas que possuía em casa e disparado a mesma em direção ao quintal da casa.

Esclarece a peça ministerial que após a Autoridade Policial ser informada do fato, procedeu diligência na casa do denunciado, logrando êxito em apreender duas armas de fogo que se encontravam no quarto do acusado.

Em razões recursais
, alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da acusação que lhe está sendo imposta, haja vista a ausência de provas para ensejar uma condenação, posto que existente dúvidas nos autos, existindo incongruência no laudo de conjunção carnal, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso, absolvendo o apelante do crime de estupro de vulnerável que lhe foi atribuído, assim como quanto ao delito de ameaça, posto que o apelante não possuía dolo em ameaçar a vítima, pois toda a situação fática em relação a este crime ocorreu quando réu e vítima estavam com ânimos exaltados. Quanto ao crime de posse de arma de fogo, refuta a defesa a decisão recorrida, alegando que as referidas armas não eram de propriedade do apelante e sim de seu avô. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que a pena base foi imposta de forma exasperada e sem a devida fundamentação necessária.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para que a pena base dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça sejam reduzidas, por entender que as mesmas não se encontram devidamente fundamentadas.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
1 - Da alegada inexistência de provas para embasar uma sentença condenatória.

Alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da acusação que lhe está sendo imposta, haja vista a ausência de provas para ensejar uma condenação, posto que existente dúvidas nos autos, existindo incongruência no laudo de conjunção carnal, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso, absolvendo o apelante do crime de estupro de vulnerável que lhe foi atribuído, assim como quanto ao delito de ameaça, posto que o apelante não possuía dolo em ameaçar a vítima, pois toda a situação fática em relação a este crime ocorreu quando réu e vítima estavam com ânimos exaltados. Quanto ao crime de posse de arma de fogo, refuta a defesa a decisão recorrida, alegando que as referidas armas não eram de propriedade do apelante e sim de seu avô.

Verifico, ao analisar os autos, que as provas trazidas ao processo são suficientes para a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau, vez que o depoimento da vítima, menor de idade, prestado em juízo, e corroborado pelos demais depoimentos testemunhais, aponta o réu como autor dos crimes em questão,
senão vejamos
:

A testemunha, NOELMA LOBATO DA LUZ, mãe da vítima, disse, ao juízo da causa, mídia de fl. 88
, que a declarante perguntou a sua filha sobre o ocorrido, tendo esta, de início, não falado nada pois o acusado se encontrava atrás da declarante, sentindo medo ela de falar para sua mãe, já que o denunciado o ameaçava. Quando o réu saiu a menor se sentiu mais a vontade em falar do ocorrido, dizendo que o mesmo havia mexido com ela. Que havia mexido com ela com o dedo e com o pênis. A declarante afirmou que chegou a pensar em ir embora da casa, mas o apelante não deixou, já que temia ser denunciado pela mesma na polícia. Que depois a declarante resolveu fugir de casa quando o declarante a ameaçou com uma arma de fogo, vindo inclusive a disparar a arma na presença da testemunha. Que confirma os termos da denúncia em sua totalidade, inclusive que o réu possuía duas armas de fogo em sua casa.

A Psicóloga, IRANEIDE LISBOA DO ROSÁRIO CAMPOS, do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, disse em juízo, mídia de fl. 107
, que ao entrevistar a menor vítima, esta lhe relatou que o acusado dava um tipo de bebida para sua mãe, bebida esta que não soube dizer qual; que depois convidada a vítima para ir para a roça; que chegando na roça o padrasto da vítima, ora recorrente, passava a manter conjunção carnal com a mesma; que a vítima não chegou a dizer se ouve ou não penetração, mas que o denunciado passava seu órgão sexual na ofendida.

A Conselheira Tutelar, TATIANE DEYSE SILVA DOS SANTOS CRUZ, esclareceu ao juízo da causa, mídia de fl. 107
, que a criança vítima, ao chegar a sua presença no Conselho Tutelar, logo em princípio, não quis falar sobre o caso, mas depois acabou se abrindo, dizendo que quando sua mãe não estava presente o acusado lhe levava para a roça e lá praticava conjunção carnal com a mesma; que a menor no dia do fato relatou o ocorrido para sua avó quando foram visita-la, sendo que o acusado foi logo em seguida atrás e, quando chegou no local, as pessoas do bairro o imobilizaram e o amarraram, com intuito de lixa-lo pelo crime que o mesmo havia cometido, mas a própria família do réu o levou até a delegacia de polícia, onde o mesmo ficou preso; que esses abusos ocorreram mais de uma vez; que a vítima relatou a Conselheira Tutelar que além do acusado praticar conjunção carnal, também praticava outros atos diversos, como ficar pegando nas partes íntimas da ofendida. Que em outras o apelante também praticou conjunção carnal com a vítima, inclusive tendo esta relatado de forma clara tudo que ocorreu com a mesma. Que na conselheira tutelar, após encaminhar a vítima ao médico, este relatou que o acusado não chegou a romper o hímen da vítima, mas que causou lesão; que desde os três anos de idade a vítima vem tendo esse tipo de problema.

O recorrente, em juízo, mídia de fl. 107, negou o fato criminoso que lhe foi imputado, mas afirmou que utilizou-se de uma arma de fogo para assustar a vítima Noelma Lobato da Luz
, confirmando, perante o juiz da causa, que a arma de fogo lhe pertencia, e que o mesmo já a possuía há mais de um ano, e que somente ele e a vítima sabiam que ela ficava guardada em cima do guarda roupa.

Às fls. 79/80
consta o Relatório de Acompanhamento Familiar realizado pelo Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS.

À fl. 112 encontra-se presente Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
, que afirma não possuir elementos suficientes para negar ou afirmar a ocorrência do abuso sofrido pela vítima.

Pelo que foi exposto nos trecho de depoimentos acima identificados e apesar do Laudo do Centro de Perícias Científicas ser inconclusivo, evidenciada ficou a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável em sua plenitude, pois apesar de negar o réu a autoria delitiva, vejo que a mesma foi deveras demonstrada por tudo que foi carreado ao processo, devendo então ser mantida a sentença condenatória em sua integridade, tanto pelo crime de estupro de vulnerável, quanto pelas demais condutas a ele atribuídas, posto que em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, o próprio denunciado afirmou, em juízo, que a arma que utilizou para efetuar um disparo para amedrontar a vítima lhe pertenceria, e que já possuía a mesma a mais de um ano, sendo que somente o acusado e sua companheira, também vítima dos autos, eram quem sabiam onde a arma ficava guardada, caindo por terra a alegação trazida neste recurso de que as armas pertenceriam a outra pessoa.

No caso do crime de ameaça, também aqui ficou claro que o denunciado teve sim intenção de ameaçar a vítima, tendo inclusive se munido de uma arma de fogo e efetuado disparo da mesma na presença da ofendida, tudo para deixar bem claro suas intenções, não se podendo negar, como requer a defesa, que o animus do acusado em ameaçar a vítima não existiu.

Assim, quanto a tese de inexistência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, verifico que a mesma é infundada, existindo sim material probatório suficiente para uma condenação do recorrente, não podendo ser aplicado ao caso em questão o princípio
in dubio pro reo
.
2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que a pena base foi imposta de forma exasperada e sem a devida fundamentação necessária.

Analisando a tese esposada neste tópico, entendo que nada há de ser decotado na decisão ora guerreada, posto que a mesma encontra-se em seus devidos termos legais, inclusive tendo o magistrado de primeiro grau exposto a fundamentação de seu convencimento de forma clara e justa para os crimes em questão.

No que se refere a condenação ao crime descrito no art. 217-A do Código Penal Brasileiro
, mais de uma circunstância judicial foi valorada negativamente contra o denunciado, inclusive tendo o juiz sentenciante entendido que em virtude de ser a vítima enteada do réu, a circunstância do crime deveria ser valorada em seu desfavor, inclusive não tendo o juiz da causa, por esse motivo, aplicada a agravante de pena, descrita no art. 61, II, f, do Código Penal Brasileiro, que afirma que a pena será agravada caso o crime seja praticado com abuso de autoridade ou prevalecendo o agente de relação doméstica ou familiar, que é o caso em questão, estando então a pena base, assim como a definitiva, imposta em 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão nos devidos parâmetros legais para casos similares, não necessitando qualquer reforma que seja.

No que tange aos demais crimes a que foi condenado o apelante (porte ilegal de arma de fogo e ameaça)
, também aqui as penas encontram-se devidamente impostas pelo juiz a quo em um parâmetro justo e necessário, já que considerada circunstância judicial desfavorável ao recorrente no que se refere ao crime de ameaça, o que por si só já impõe a pena base para além do mínimo legal, sendo no crime descrito no artigo 147, do Código Penal, a pena base e a final foi imposta em 03 (três) meses de detenção (apenas dois meses acima do mínimo permitido) e, no delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2006, a pena ficou somente em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, para esse delito a pena foi imposta no mínimo permitido em lei, o que se mostra que os referidos importes deverão permanecer
in totum
, pelos fundamentos já presentes na decisão recorrida, por não se mostrarem de forma alguma exasperados como alegado pela defesa do recorrente.

Em tempo
, após uma análise meticulosa do que se encontra na decisão combatida, verifico que o magistrado
a quo
incorreu em equívoco ao aplicar 01 ano de reclusão ao crime descrito no artigo 12 da Lei 10.826/2006, pois na referida lei, no que tange a este crime em questão, a mesma impõe pena de detenção, o que me faz
modifica-la
DE OFÍCIO
, para que, em relação a esse delito,
onde se lê
na sentença condenatória: ¿
A pena, por este crime, fica em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
¿,
leia-se
: ¿
A pena, por este crime, fica em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa
¿.
¿
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena -
detenção
, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.¿

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
mas, DE OFÍCIO, modifico o cumprimento da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo, para que conste na decisão condenatória pena de detenção no lugar da reclusão, equivocadamente imposta, mantendo-se os demais termos da decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator